Tribunal: TJMT
Processo: 1037942-06.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037942-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DAVID WASHINGTON RODRIGUES COELHO E SILVA - CPF: 039.538.441-99 (APELADO), THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO - CPF: 059.339.011-30 (ADVOGADO), KARINA AYRES SILVA MOURA - CPF: 048.714.261-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ATO QUE TORNOU SEM EFEITO NOMEAÇÃO DE CANDIDATO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA EXPRESSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto por ente público contra sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação de candidato, classificado fora do número de vagas, sob o fundamento de surgimento de vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) o candidato classificado em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação; e (ii) o ato que torna sem efeito a nomeação de candidatos mais bem classificados, por não comparecimento para a posse, equivale à desistência tácita e gera, automaticamente, o direito de nomeação aos subsequentes.

III. Razões de decidir:

3. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo na hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 784).

4. O simples ato que torna sem efeito a nomeação de candidatos melhor classificados, em razão do não comparecimento para a posse, não caracteriza, por si só, renúncia tácita ao cargo público.

5. Para que a desistência de candidato mais bem classificado gere o direito de nomeação do próximo na lista (cadastro de reserva), é indispensável a comprovação da desistência expressa, não sendo possível presumi-la.

6. No caso, a parte impetrante, classificada em posição excedente às vagas ofertadas, não demonstrou a existência de preterição arbitrária ou a ocorrência de desistências expressas em número suficiente para alcançar sua ordem de classificação, o que afasta a configuração de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “O candidato classificado em cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação fundado no mero ato que tornou sem efeito a nomeação de candidato mais bem classificado, pois tal fato não configura, por si só, desistência tácita, exigindo-se a comprovação de desistência expressa para o remanejamento na ordem classificatória.”

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais relevantes citados explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784; TJMT, apelação 1007538-82.2021.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.6.2023; TJMT, mandado de segurança 1014628-67.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior – Juiz Convocado, Redatora designada para acórdão Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 2.2.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037942-06.2024.8.11.0041, impetrado por
DAVID WASHINGTON RODRIGUES COELHO E SILVA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, concedeu a segurança para determinar a nomeação do impetrante no cargo de Técnico em Administração Escolar.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) o candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no concurso público possui mera expectativa de direito; e (ii) não há prova de preterição.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, consequentemente, denegada a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 321608857, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 327382897, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037942-06.2024.8.11.0041, impetrado por
DAVID WASHINGTON RODRIGUES COELHO E SILVA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, concedeu a segurança para determinar a nomeação do impetrante no cargo de Técnico em Administração Escolar.

Consoante se extrai dos autos de origem, DAVID WASHINGTON RODRIGUES COELHO E SILVA participou do concurso público regido pelo Edital n. 2/PMC/SME/2019 do Município de Cuiabá (MT) e concorreu ao cargo de Técnico em Administração Escolar, sendo ofertadas 70 (setenta) vagas para ampla concorrência, 20 (vinte) vagas para candidatos pretos, pardos ou indígenas e 10 (dez) vagas para pessoas com deficiência, totalizando 100 (cem) vagas.

O apelado restou classificado em 145º (centésimo quadragésimo quinto) lugar na ampla concorrência e em 25º (vigésimo quinto) lugar nas vagas destinadas a pessoas pretas, pardas ou indígenas (Id. 321608379).

O prazo de validade do certame expirou-se em 29 de junho de 2024 (Id. 321608381).

Pois bem.

É certo que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, publicado no DJE em 18.4.2016).
[sem destaque no original].

Por outro lado, a nomeação de candidato classificado para vaga excedente àquelas ofertadas no edital do concurso público ou para o cadastro de reserva, está inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, de modo que as convocações devem ocorrer conforme a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

No caso, a suposta vacância decorrente do ato que tornou sem efeito nomeações de candidatos mais bem classificados que o apelado (Id. 321608380 – Págs. 19/28) não promove automaticamente o candidato do cadastro de reserva para uma posição dentro do número de vagas originalmente ofertadas.

Isso porque “
o fato de o candidato mais bem classificado não tomar posse, não significa que este, efetivamente, desistiu do cargo público ao qual fora nomeado, posto que não se sabe ao certo, se o mesmo tomou conhecimento de tal nomeação. Para que a desistência tenha a aptidão de gerar direito de outros candidatos galgarem posições na fila da ordem classificatória do concurso, necessário que tal desistência seja expressa. Dito de outro modo, o não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, per si, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.
” (Excerto do voto condutor: TJ-MT, apelação 1007538-82.2021.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.6.2023).

Nesse sentido:

“
Não existe a renúncia tácita ao direito de nomeação em concurso público pela simples ausência de judicialização da questão, eis que seria necessária a prova de que a Administração comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência
.” (TJ-MT, mandado de segurança 1014628-67.2018.8.11.0000,

Rel. Des. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior – Juiz Convocado, Redatora designada para acórdão Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.2.2023).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado no
mandamus
, uma vez que não restou demonstrada a existência de preterição ou de prova do surgimento de vagas que alcançassem a ordem de classificação do apelado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025